Tribunal: TJES
Processo: 0001213-47.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001213-47.2016.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: LOURDES DOS SANTOS DOMINGOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001213-47.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LOURDES DOS SANTOS DOMINGOS

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SANTOLIN BORGES - ES12907

RELATÓRIO

T
rata-se de
apelaç
ão
cív
e
l

interposta contra sentença (fls.
216-224 e 232
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
de Castelo
, que julgou
parcialmente procedente os pedidos autorais, para impor ao auxílio-doença à parte autora, até o dia da conclusão de seu processo de reabilitação profissional.

Irresignada,
o apelante
interpôs recurso de apelação (fl
s
.
234-238
)

pugnando pela reforma da r. sentença para que seja
revogada
a condicionante de conclusão da reabilitação profissional para que o auxílio-doença (de natureza temporária) possa ser cessado.

Contrarrazões às fls. 241-243.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001213-47.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LOURDES DOS SANTOS DOMINGOS

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SANTOLIN BORGES - ES12907

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelaç
ão
cív
e
l

interposta contra sentença (fls.
216-224 e 232
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
de Castelo
, que julgou
parcialmente procedente os pedidos autorais, para impor ao auxílio-doença à parte autora, até o dia da conclusão de seu processo de reabilitação profissional.

P
ois bem.
Não obstante a argumentação trazida pela
parte
apelante, da análise detida dos autos não encontrei razões para reforma da sentença recorrida.

A partir da análise do conjunto probatório, verifica-se incontroverso nos autos que a apelada é portadora de lesão manguito rotador parcial – CID 10 M 75.1, possuindo capacidade relativa para o trabalho, havendo incapacidade para atividade que necessita manter o membro superior direito elevado, acima do nível do ombro.

Analisando o laudo pericial acostado às fls. 198-204, não vislumbro qualquer mácula em seu conteúdo, isso porque os trabalhos foram conduzidos de forma adequada, analisando-se as queixas e o histórico médico narrado pela periciada, além de exame físico da autora.

Verifico que a irresignação do apelante não se traduz na impugnação quanto ao deferimento do benefício, mas apenas no que se refere a condicionante de conclusão da reabilitação profissional para que seja cessado o auxílio-doença.

Sustenta que o benefício deve ser cessado independentemente da submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional, caso o INSS constate que houve recuperação de capacidade laborativa para a mesma função antes exercida.

O decreto nº 3.048/1999, Regulamento da Previdência Social, prevê que os beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho possuem o direito à assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional com o objetivo de proporcionar o reingresso no mercado de trabalho, vejamos:

Art. 136. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem.

§ 1
º
Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados.

§ 2
º
As pessoas portadoras de deficiência serão atendidas mediante celebração de convênio de cooperação técnico-financeira.

O art. 62 da Lei nº 8.213/91, por sua vez, assim dispõe:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. § 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Neste contexto, o C. STJ se manifestou no sentido de que o segurado em gozo do auxílio-doença possui direito a manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, devendo ser concedido o auxílio-acidente se, após o período de reabilitação,

retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa.
Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez". 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Este E. Tribunal de Justiça já proferiu decisões no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-DOENÇA AUXÍLIO ACIDENTE INCAPACIDADE PERMANENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL CONCAUSALIDADE - REABILITAÇÃO FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO RECURSOS IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o Expert informa que a autora é portadora de diversas patologias músculo esqueléticas, acometendo a coluna cervical, coluna lombar, ombros, quadril e joelhos, além de outras doenças sistêmicas como hipertensão arterial, diabetes, patologia tireoideana e depressão. 2 - De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 3 - o art. 21, caput e inciso I, da Lei nº 8.213/91, que trata sobre a concausalidade, ensina que não escapam do conceito de doença do trabalho as concausas de agravamento do estado mórbido, que, não sendo responsáveis diretamente pela incapacitação, de qualquer modo privam o estado físico do trabalhador. 4 - O perito foi categórico ao afirmar que as patologias que acometem a autora foram agravadas por sua atividade laboral como zeladora, e a prova pericial é conclusiva no sentido de que esta é parcial e definitiva, ou seja, a autora encontra-se definitivamente incapacitada para exercer a sua atividade habitual de auxiliar de zeladoria e outras que exijam a "(...) movimentação de pesos excessivos, para tarefas que exijam posturas viciosas com os membros superiores elevados, para subir e descer escadas com frequência, etc ." (vide resposta ao quesito nº 06, às fls. 197), sob o risco de prejuízo à sua saúde, mas não para outras atividades de trabalho sem esses tipos de esforços. 5 - Por não se encontrar total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, não poderá ser concedida a aposentadoria por invalidez, devido à sua incapacidade parcial e definitiva. Assim, o auxílio acidente destina-se a indenizar e compensar a segurada que já não mais dispõe da plenitude de sua capacidade laborativa em razão do acidente sofrido. 6 - A Primeira Turma do STJ já decidiu que o segurado em gozo de auxílio-doença terá direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação sendo que, após tal a reabilitação, deverá ser concedido auxílio-acidente se retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa, devendo ser aposentado por invalidez caso verificada a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade. 7 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez, não havendo que se falar em uma data para a cessação do benefício, uma vez que tal condição resolutiva somente se dará após a conclusão do processo de reabilitação. 7 - A sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação da beneficiária, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado. 8 Recursos improvidos. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170008338, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2. No caso, a apelada não faz jus à aposentadoria por invalidez, já que, a teor do laudo pericial do juízo, há possibilidade de reabilitação dela para o exercício de outras atividades laborais, inclusive levando em consideração da experiência dela em funções diversas, o que afasta a aplicação do art. 42, da Lei nº 8.213/91. 3. A lesão da mão esquerda sofrida pela apelada no acidente do trabalho a tornou definitivamente incapaz para a atividade laboral que habitualmente exercia ( padeira ), devendo o INSS submetê-la a reabilitação profissional (art. 89, da Lei 8213/91) com o respectivo pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário até que dito programa finalize. 4. Assim, é de rigor reconhecer o direito da apelada à percepção do auxílio-acidente acidentário após a sua reabilitação profissional, diante da comprovada a consolidação da lesão decorrente do acidente do trabalho, a qual resultou em sequela que implicou redução da capacidade para a atividade que habitualmente exercia (art. 86, da Lei 8.213/91). 5. Ademais, o parâmetro para a atualização dos valores devidos pelo apelante, deverá ser readequado, a fim de que seja aplicado o INPC como índice de correção monetária e os juros moratórios se dê nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (estes a partir da citação válida Súmula nº 204, do STJ), bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados no mesmo percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula nº 111, do STJ). 6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049180020254, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Assim, a reabilitação profissional se trata de um direito dos beneficiários portadores de incapacidade, ainda que parcial e temporária, não havendo fundamentação para afastar a obrigação da autarquia requerida em encaminhar o requerente ao programa de reabilitação profissional.

Em tempo
, esclareço que o requerimento de fls. 244, deve ser apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Pelo exposto
,
estando
escorreita
a sentença
recorrida
,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Com efeito, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §11 do CPC

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO.

PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA.
INCAPACIDADE RELATIVA. REABILITAÇÃO. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A partir da análise do conjunto probatório, verifica-se incontroverso nos autos que
a apelada é portadora de lesão manguito rotador parcial – CID 10 M 75.1, possuindo capacidade relativa para o trabalho, havendo incapacidade para atividade que necessita manter o membro superior direito elevado, acima do nível do ombro.

2.
A
irresignação do apelante não se traduz na impugnação quanto ao deferimento do benefício, mas apenas no que se refere a condicionante de conclusão da reabilitação profissional para que seja cessado o auxílio-doença.
3.
O decreto nº 3.048/1999, Regulamento da Previdência Social, prevê que os beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho possuem o direito à assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional com o objetivo de proporcionar o reingresso no mercado de trabalho.

4.
Neste contexto, o C. STJ se manifestou no sentido de que o segurado em gozo do auxílio-doença possui direito a manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, devendo ser concedido o auxílio-acidente se, após o período de reabilitação,

retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa. Precedentes.
5
.
Assim, a reabilitação profissional se trata de um direito dos beneficiários portadores de incapacidade, ainda que parcial e temporária, não havendo fundamentação para afastar a obrigação da autarquia requerida em encaminhar o requerente ao programa de reabilitação profissional.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.